Tribunal: TJSP
Processo: 2012185-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012185-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
TRINDADE, APARECIDA CALISTO TURATTI, APARECIDA FERREIRA DE
NADAI e NELSON TURATT, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012185-75.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES:
ANTONIO TRINDADE, APARECIDA CALISTO TURATTI,
APARECIDA FERREIRA DE NADAI E NELSON TURATT
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 121258
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão que rejeitou integralmente a
defesa ofertada pelo banco.
Agrava o poupador buscando a reforma da decisão atacada, com o
regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls.18), quedou-se o
mesmo inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012185-75.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator